Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709769-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMES SOUSA RODRIGUES AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por James Sousa Rodrigues contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 227918824 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Riedel Resende e Advogados Associados em desfavor do ora agravante, processo 0703065-50.2024.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos mensais de aposentadoria do executado até ser satisfeita a obrigação, nos seguintes termos: A exequente requer a penhora de 30% da remuneração mensal do executado. A regra da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor. Isto porque não devem ser relegadas a um segundo plano necessidade de também garantir a dignidade do credor e, ainda, a efetividade da atividade jurisdicional. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, estabeleceu precedente para permitir a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado referido, que sinaliza um paradigma de superação da anterior leitura restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) No caso concreto, a exequente demonstrou que o executado é servidor público aposentado e percebe valores que podem, ainda, que parceladamente, contribuir com a satisfação da obrigação. Nesse contexto, não se vislumbra que a constrição mensal de percentual de seus rendimentos irá suprimir a sua condição de subsistência ou afetar sua dignidade. Ante o exposto, revendo entendimento anterior, defiro a penhora de 30% dos proventos mensais de aposentadoria do executado até a satisfação da obrigação. Determino ao órgão pagador Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal que promova o depósito do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos de aposentadoria (bruto menos IRPF e INSS) do executado JAMES SOUSA RODRIGUES(221.463.421 53), em conta bancária vinculada a este juízo, até alcançar o valor de R$ 3.440,10 (atualizado até 04/02/25, conforme ID 224709229). O órgão pagador deverá, no prazo de 10 dias, comunicar a este Juízo a conta na qual estão sendo realizados os depósitos judiciais. Confiro a esta decisão força de mandado/ofício. Fica o executado intimado, por meio da Defensoria Pública, sobre a penhora ora deferida. Inconformado, o executado interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 69881882), suscita a preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa. Assevera não ter sido aberto prazo para que lhe fosse possível presta informações quanto a sua situação financeira e ao comprometimento de sua aposentadoria, após o pedido de penhora sobre seus rendimentos. No mérito, discorre sobre sua situação financeira. Diz ser aposentado e auferir renda no valor de R$ 8.247,11 (oito mil e duzentos e quarenta e sete reais e onze centavos). Acresce estar em situação de superendividamento, com 90% (noventa por cento) de sua renda comprometida. Declara restar apenas R$ 1.000,00 (mil reais) para manter sua própria subsistência. Esclarece ter empréstimos descontados diretamente em conta bancária e descontos em folha de pagamento. Afirma não ostentar padrão de vida luxuoso. Argumenta não dispor de reserva patrimonial capaz de suportar o desfalque que poderá sofrer sua renda mensal se mantida a decisão vergastada. Assinala que seu salário mensal está direcionado única e exclusivamente ao pagamento de empréstimos e despesas essenciais a uma vida digna, tais quais moradia, higiene, alimentação e saúde. Diz indispensável que sejam ponderadas as peculiaridades do caso concreto para fixação da parcela a ser descontada de seus rendimentos. Cita julgados que entende abonarem sua tese. Brada preponderar o dever de preservação da dignidade dos devedores e de sua família sobre a possibilidade de penhora de aposentadoria para o adimplemento de débitos em execução ou cumprimento de sentença. Proclama ser inadmissível a penhora de qualquer parcela sobre proventos de aposentadoria de pessoa considerada hipossuficiente pelos padrões estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, sobre pena de afetação do mínimo existencial à manutenção do devedor e de sua família. Tece considerações sobre o princípio da menor onerosidade ao executado. Afirma presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Formula, ao final, os seguintes pedidos: 1. Os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência do agravante; 2. Em caráter de urgência, liminarmente, a suspensão da decisão de penhora mensal de 30% (trinta por cento) sobre a renda líquida do agravante/executado, tendo em vista a impenhorabilidade de seus proventos e ao risco de prejuízo à sua subsistência; 3. no mérito, o reconhecimento da ocorrência do cerceamento de defesa, com a consequente nulidade da decisão ID 227918824 e abertura de prazo para manifestação da parte executada e análise dos documentos que comprovam que sua aposentadoria não pode ser penhorada sem comprometer a subsistência do executado e de sua família 4. subsidiariamente, caso não reconhecida a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, que seja reformada a decisão, determinando a impenhorabilidade total da aposentadoria ou diminuindo o seu percentual, tendo em vista o disposto pelo art. 833, §2o do Código de Processo Civil e a jurisprudência correlata, bem como a exigência da preservação dos direitos fundamentais da devedora e de sua família. Ausente o preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça meramente referenciado nos pedidos finais. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento interposto pelo executado não deve ser conhecido. O presente recurso foi interposto em 18/3/2025, às 17:04:32, contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 227918824 do processo de referência), também combatida no agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente, em 18/3/2025, às 16:51:02, sob o n. 0709766-93.2025.8.07.0000, tendo ambos os recursos o mesmo objeto, conforme certidão de Id 69884154. Ocorre que o sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos idênticos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade contra cada decisão. Apesar disso, assim procedeu o recorrente. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, foi pródigo o recorrente em interpor dois agravos de instrumento contra a mesma decisão. Ao fazê-lo, olvidou que para o caso concreto incidira o instituto da preclusão consumativa. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, a preclusão consumativa “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Assim, exercida pelo recorrente, antes, por meio do agravo de instrumento n. 0709766-93.2025.8.07.0000, a faculdade de interposição do recurso contra a decisão ora combatida, o não conhecimento deste agravo de instrumento é medida que se impõe. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 19 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora